Tribunal: STF
Processo: Rcl 73085
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por LAGHETTO HOTEIS LTDA. visando a cassação de decisão judicial proferida no processo n. 0020248-04.2019.5.04.0351, que supostamente teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal e nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 3.961 e no RE n. 958.252, Tema n. 725 de Repercussão Geral.



    Em decisão monocrática decidi pela negativa de seguimento da presente ação, cuja ementa foi assim redigida (e-doc. 14):



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPF N. 324, ADC N. 48, ADI N. 5.625 E TEMA N 725 DE RG. NÃO OCORRÊNCIA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno em que a parte agravante narra que “ao revés do fundamentado na decisão ora agravada, o juízo reclamado não reconheceu a relação de emprego com base nos fatos e provas, mas, tão somente afastou a licitude do contrato firmado, ao fundamento exclusivo de inexistência de registro junto ao CRECI, requisito sequer obrigatório, considerando o objeto da prestação de serviços” (fl. 6, e-doc. 19). 



    Requer “a reconsideração da r. decisão ora agravada e, caso assim não entenda, a remessa do presente Agravo Interno ao Eg. Colegiado, com o julgamento por sua integral procedência, reformando-se, por conseguinte, a v. decisão ora agravada” (fl. 10, e-doc. 19).



    Determinei (e-doc. 21) a notificação da parte contrária para apresentação de contrarrazões, todavia, na certidão de cumprimento de mandado (e-doc. 35) conta que o citando é desconhecido. 



    Analisando a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional, verifico que a matéria guarda identidade com o tema objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no citado recurso extraordinário com agravo, determino o sobrestamento do presente feito até o seu julgamento definitivo.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente